Tribunal: TJMT
Processo: 1029183-58.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029183-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RELATÓRIO TÉCNICO DEMONSTRANDO AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento
por danos elétricos supostamente causados à unidade consumidora do segurado, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre os alegados distúrbios na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado; (
ii
) estabelecer se incide a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do CDC e da Constituição Federal, diante das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 786 do Código Civil autoriza a seguradora a propor ação regressiva em face do causador do dano, sub-rogando-se nos direitos do segurado, o que é reafirmado pela Súmula 188 do STF.

A seguradora, ao propor a ação, sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, nos termos dos
arts
. 14 e 22 do CDC e do art. 37, §6º, da CF.

A concessionária apresentou relatório técnico elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, demonstrando que não foram registradas oscilações ou perturbações na rede elétrica da unidade consumidora na data indicada.

Diante da prova apresentada, a concessionária se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, afastando o nexo causal alegado.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a inexistência de registro de perturbação na rede elétrica afasta o dever de indenizar, inviabilizando a pretensão regressiva da seguradora.

Mantida a improcedência do pedido, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode propor ação regressiva em face da concessionária de energia elétrica, aplicando-se as normas do CDC.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas depende da comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a prestação defeituosa do serviço.

A ausência de registro de oscilação ou perturbação na rede, comprovada por relatório técnico idôneo, afasta a responsabilidade civil da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, §6º, e 175; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1029183-58.2021.8.11.0041

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de
r ecurso de A pelação interposto p or

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos da
Ação

Regressiva de Ressarcimento
, de
nº.
1029183-58.2021
,
ajuizada
em face da
ENERGISA S/A

julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.
Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor

da causa.

A apelante
alega que
os
laudo
s
técnico
s

juntados aos autos
,
são aptos a comprovar
o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos causados.

Argumenta
que a perícia judicial foi realizada de forma extemporânea, sem acesso aos equipamentos danificados.

Aduz que, no presente caso,
deve ser aplicado
o Código de Defesa do Consumidor,
com a consequente
inversão do ônus da prova.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
308190926
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
, na qual a autora
aduziu que firmou com
o

segurado F. C. LOCKS EIRELI
,

contrato de seguro na modalidade

Empresarial
,
ramo
118/351
,
representado pela apólice
de
nº.
118 67 4007358
,
por meio do qua
l
se obrigou a garantir
o
s
interesse
s
do seu segurado contra
sinistros
oriundos de danos elétricos,

ao
qua
l

o
imóve
l
estivesse exposto duran
te o período de vigência d
a
apóli
ce.

Asseverou que
a unidade consumidora do imóve
l

do segurado
sofre
u

distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida
no dia
20/09
/2020
,
que culminaram

em danos à
diversos
equipamentos

eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel
, tornando-os impróp
rios para uso
, o que
lhe
acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
13.597,20
(
treze mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos
)
,
acrescido de
correção monetária
desde a data do desembolso
e
juros legais

desde a citação
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre o segurado e a concessionária de energia elétrica é de consumo,
subrogando-se
a seguradora em todos os direitos do consumidor, inclusive quanto à aplicação das normas protetivas do CDC, conforme dispõem os
arts
. 786 e 349 do Código Civil.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em análise, a apelante apresentou laudos técnicos elaborados por empresa especializada, atestando que os danos aos equipamentos eletrônicos do segurado foram causados por sobrecarga de tensão elétrica. Tais laudos descrevem detalhadamente os danos verificados, com registro fotográfico, indicando que os componentes eletrônicos sofreram avarias típicas de sobretensão.

Ocorre que, em contrapartida, a apelada apresentou relatório técnico demonstrando a inexistência de registro de perturbação elétrica na unidade consumidora do segurado no período informado. Além disso, o laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, concluiu pela ausência de elementos que comprovem a ocorrência de oscilação ou sobrecarga de tensão imputável à concessionária.

Embora os laudos técnicos apresentados pela apelante indiquem que os danos foram causados por sobrecarga de tensão elétrica, não há elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre essa sobrecarga e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

Conforme destacado pelo perito judicial, não foi possível realizar a análise direta dos equipamentos danificados, uma vez que estes já haviam sido descartados. Tal circunstância, aliada à ausência de registro de perturbação elétrica no sistema da concessionária, fragiliza significativamente a tese da apelante.

Assim,
tendo
a apela
da
se desincumbi
do
do ônus probatório
que lhe competia,
de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC),
resta
indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025